Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719703-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C R MELO PRADO LTDA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por C R Melo Prado Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada com fulcro em alegado vício de citação. Em suas razões recursais (ID 46936689), o agravante sustenta erro no procedimento citatório, instrumentalizado, na origem, por expedição de Aviso de Recebimento. Alega que não chegou a ser efetivamente citado. Alega que “Em razão de um imbróglio processual a ser esmiuçado – objeto recursal -, em Decisão interlocutória de id. 83207128, o d. Juízo origem considerou a citação pessoal da parte agravante e decretou-lhe à revelia, e assim julgou o processo nos termos do art. 355, I e II, do CPC”. Reputa ilícita a constrição de bens e valores na origem, justamente em razão do vício citatório que aponta. Alude que “em razão da nulidade de citação que ora se evidencia é que o agravante jamais veio a se manifestar nos presentes autos, e por consequência teve valores constritos em sua conta”. Afirma ter havido erro no PJE, diante de falha no cadastramento da juntada do Aviso de Recebimento expedido. Alega que certidão de ID 82194672 declarou o transcurso do prazo para apresentação da defesa, sem manifestação da parte executada. Aponta que a visualização do sistema foi prejudicada e não lhe permitiu aferir o teor do ID 78877266, referente à juntada do Aviso de Recebimento e, consequentemente, do referido documento indicado. Junta tela de visualização do sistema PJE na fl. 8 da manifestação recursal. Afirma que, na ausência de documentos essenciais à sua manifestação, haveria impossibilidade do início da contagem do prazo por parte do executado. Novas telas de visualização foram acostadas pelo agravante às fls. 9-10 do ID 46936689. Acosta precedentes que entende ampararem a tese suscitada. Nesses termos, pleiteia liminarmente a concessão de tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento do feito na origem. No mérito, requer o conhecimento e provimento recursal para afastamento da constrição de bens operada nas contas do agravante por meio do SISBAJUD. Parte não recolheu preparo e pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, por constatar a efetiva constrição de valores nas contas da executada (ID 153500198 da origem). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021). Na hipótese, a parte agravante defende que o vício de nulidade da citação está comprovado nos autos pelos elementos carreados. Contudo, trata-se de matéria controvertida, com apresentação de argumentos em contrário por parte da exequente (ID 155739459 da origem), inclusive com fornecimento de elementos documentais. Saliente-se, ainda, que a alegação de nulidade citatória foi rechaçada pelo Juízo a quo em mais de uma oportunidade (IDs 155918820 e 159030365 da origem). O Juízo se valeu de argumentos singularizados, questionando, de maneira fundada, as alegações vertidas pelo agravante. Nos termos da decisão agravada, in verbis: Verifica-se pela certidão de ID 78877270 que o AR de citação foi devidamente juntado em 03/12/2020, pela servidora, a qual possui fé pública. Ainda, em consulta ao sistema informatizado, na aba "documentos", constata-se a existência do expediente, no qual resta comprovada a juntada do AR e da certidão em 03/12/2020. A mera irregularidade do sistema, alegada nesse momento pelo executado, não possui o condão de afastar a legalidade da citação, uma vez que há nos autos certidão que comprova a juntada do AR, dando início ao prazo para apresentação de contestação. Tanto é verdade que o exequente teve acesso a ela. Além do mais, após a certidão de juntada do AR, há certidão do transcurso do prazo para apresentação de contestação (ID 82194672) e decretação da revelia (ID 83207128) . Destaca-se, ainda, que o AR foi enviado para a Rua Iomar Cornélio Pereira, no. 102, São José do Ribamar/MA, ou seja, endereço da executada, conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, segundo consulta realizada por esse juízo nesta data.(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp). Desse modo, todo o procedimento de citação do executado foi devidamente respeitado, uma vez que o AR foi enviado e recebido no endereço correto; houve certidão de sua juntada aos autos; houve certidão de transcurso do prazo para a contestação; e houve decretação de revelia. A mera irregularidade de acesso ao documento nesse momento processual não possui o poder de afastar a legalidade da citação ocorrida. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada. Assim, a discussão trazida aos autos pela agravante demanda aprofundamento da discussão a respeito da correção/incorreção da citação, com novos elementos a serem trazidos pelas partes e valorados, em contraditório, pelo Juízo a quo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora